Tribunal: CARF
Processo: 16682.902821/2021-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902821/2021-23
ACÓRDÃO
3202-003.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/05/2015
REVISÃO DE OFÍCIO DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO
DECLARADA.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de despacho decisório que
decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
para anular o despacho decisório retificador. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima e
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Aline
Cardoso de Faria. Por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular
a decisão da primeira instância, para que outra seja produzida, com apreciação de todas as
matérias trazidas em segunda instância. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.143, de 09 de dezembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 16682.902822/2021-78, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 9770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902821/2021-23
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o parcial deferimento de PER no
39378.53449.240417.1.3.04-5039, transmitido em 24/04/2017, de crédito referente a R$
8.409.012,87, valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 25/06/2015, a título de
Pis-Pasep-não cumulativa, código 6912, valor do DARF R$ 76.112.854,57, atinente ao período de
apuração 05/2015.
A recorrente foi intimada do despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação e apresentou manifestação de inconformidade. Entretanto, em sede de fiscalização,
ela foi intimada de um despacho decisório retificador do primeiro- “revisão de ofício” do ato
anterior, limitada “à parcela do direito creditório inicialmente reconhecida e não homologou a
DCOMP em sua integralidade, adotando, como motivação, relatório fiscal.
O relatório em questão consistiu no resultado da fiscalização de PER/DCOMPs
relativos a indébitos de PIS e de COFINS correspondentes aos fatos geradores de janeiro a
dezembro de 2015, por meio do qual foram glosados os créditos a seguir discriminados:
- aquisição de insumos sem incidência da contribuição;
- aquisições de bens e serviços para ativo imobilizado construído pelo
próprio contribuinte;
- despesas com afretamento de aeronaves e embarcações;
- despesas com alimentação e hotelaria;
- gastos com cessão de uso e arquivamento de dados sísmicos;
- despesas com aluguéis de dutos;
- despesas com contratos do tipo ship or pay;
- despesas com cessão de uso de gasoduto;
- créditos extemporâneos; e
- importações do gás natural da Bolívia.

Fl. 9771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902821/2021-23
3
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
parcialmente procedente, para reverter apenas a glosa dos créditos das importações do gás
natural da Bolívia.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Quanto às preliminares, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Esse colegiado decidiu por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade para anular o despacho decisório retificador.
Entendeu a nobre Conselheira relatora que:
“Percebe-se que a possibilidade de alteração de lançamento tributário, por
iniciativa do sujeito passivo contida no CTN, é a decorrente de impugnação.
Para os demais casos, seja no recurso de ofício, ou seja, na revisão de ofício
com base no art. 149 do CTN, a alteração do lançamento anteriormente
efetuado independe de qualquer iniciativa ou providência do sujeito
passivo, em outros termos, decorrente da autuação de ofício.
Ocorre que o presente litígio se trata de Pedido de Ressarcimento, e não de
lançamento de ofício.
Em outros termos, estamos diante de direito creditório- um caso de
PER/DCOMP e não de lançamento tributário.
Fl. 9772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902821/2021-23
4
No entendimento desta Relatora, a citada “revisão de ofício” do despacho
decisório, por ausência de previsão legal, não poderia ocorrer, pois as
disposições contidas no art. 145 e 149 do CTN não se aplicam ao processo
de pedido de restituição ou de reconhecimento de direito creditório e por
consequência, não autorizam a revisão de despachos decisórios de
PER/DComps.
(...)
Por isso, voto por acolher a preliminar arguida para anular o despacho
decisório retificador e o acórdão da DRJ, mantendo-se a primeira decisão
de homologação parcial da DCOMP presente às fls. 432, no qual se
reconheceu o direito creditório da recorrente no montante de R$
26.800.422,88”.
Peço vênias a Nobre Relatora para não concordar com seu provimento.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014,
com as alterações efetuadas pelo Parecer Normativo Cosit no 2, de
23/08/2016, o despacho decisório é o instrumento adequado para que a
autoridade administrativa local efetue a revisão de ofício de despacho
decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada, inclusive quando a revisão implique prejuízo ao
contribuinte.
No caso em tela, consta às fls. 9615 a ocorrência de vício de legalidade
passível de correção, senão vejamos:
O vício de legalidade, devidamente apontado no Despacho Decisório
revisor, consistiu no reconhecimento indevido, pela decisão revista, de
direito creditório não dotado de liquidez e certeza, uma vez que os ajustes
efetuados pelo procedimento fiscal instaurado por meio do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal no 07.1.85.00-2021-00039-0, para
verificar a apuração da contribuição para o PIS e Cofins, em relação às
operações ocorridas no período de 01/01/2015 a 31/12/2015, e subsidiar a
análise de diversos Pedidos de Ressarcimento (PER) de supostos
“pagamentos a maior” relativos ao referido período, apurou em todos os
anos de 2015 valores a pagar de PIS e Cofins não cumulativos, ao invés dos
“pagamentos a maior” pleiteados, conforme a legislação de regência, vide o
Relatório Fiscal de fls. 9.332/9.395.
Neste aspecto, considerando que os pontos controvertidos apresentados
pela Recorrente foram analisados de forma adequada no Acórdão
recorrido e que a revisão de oficio foi realizada dentro do prazo legal no
estrito cumprimento do poder/dever de controle da legalidade facultada a
administração tributária, não há reparo a ser feito no procedimento
adotado no caso em tela.
Fl. 9773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.144 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902821/2021-23
5
Pelo exposto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida cujo
objetivo era alcançar a anulação do despacho decisório retificador.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar para
anular o despacho decisório retificador e dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular
a decisão da primeira instância, para que outra seja produzida, com apreciação de todas as
matérias trazidas em segunda instância.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 9774
DF CARF MF
Original